Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013783-81.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TECNISA S.A. RECORRIDOS: JOSÉ BATISTA FILHO, SEBASTIANA MARIA CAIXETA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 39909491): CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TESES 970 E 971 DO STJ. 1. O atraso injustificado na entrega do imóvel origina a presunção de lucros cessantes suportados pelo promitente-comprador, pois o inadimplemento retira deste a possibilidade de usufruir economicamente do bem prometido durante o período de mora da promitente vendedora. 2. Segundo o STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Em relação ao mesmo tema, também definiu aquele Tribunal que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). 3. Havendo condenação da promitente construtora ao pagamento da multa moratória e dos lucros cessantes, caberá ao comprador, na fase de cumprimento de sentença, pela opção entre os encargos. O acórdão, cuja ementa ora se transcreveu, restou integralizado pelos embargos de declaração que vieram a lume, tendo o Órgão Julgador assim decidido (ID 44716179): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO ACÓRDÃO PROVENIENTE DE REJULGAMENTO – RECURSO REPETITIVO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INVERSÃO DA CLÁUSULA DA MULTA MORATÓRIA – BASE DE CÁLCULO – TESE 971/STJ. No julgamento do recurso paradigma de repetitivo REsp 1614721, o col. STJ definiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tese 971). Portanto, consoante fundamentação do voto, não obstante a possibilidade de interpretação da cláusula em proveito do promitente comprador, o valor da multa deve ser redefinido, mediante prévia liquidação, não bastando a mera “inversão” dos polos e a aplicação dos percentuais sobre a mesma base de cálculo. Embargos parcialmente providos para sanar obscuridade. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, e 932, inciso V, alíneas “b” e “c”, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido, além de deixar a opção de escolha entre os valores de lucros cessantes ou da cláusula penal para a parte, em sede de liquidação de sentença, ainda fixou período em que os recorridos não experimentaram prejuízo com o atraso na entrega do imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 884 do Código Civil, e 932, inciso V, alíneas “b” e “c”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 45742819. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014